Tribunal: TJES
Processo: 5000120-94.2022.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000120-94.2022.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEILA MARIA RIBEIRO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interpostos eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o benefício da gratuidade da justiça à recorrente.

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LEILA MARIA RIBEIRO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, em razão da inexistência de falha na prestação de serviços por parte da recorrida.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que houve falha nos serviços prestados.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante

“[...] Compulsando os autos, verifico que os elementos trazidos especialmente na peça de resistência da demandada revelam que esta observara regularmente as disposições aplicáveis à época do voo/passagem em tela, permitindo a respectiva remarcação, sem a incidência de qualquer sanção/multa, ressalvada a regulação tarifária vigente.

Deste modo, ante a legitimidade da conduta da requerida, inexiste o dever de indenizar os supostos danos materiais enfrentados.

Quanto aos supostos danos morais enfrentados pela autora, compreendo que não se mostra comprovada a ocorrência de qualquer violação a direito da personalidade da requerente, ou mesmo que tenha sido submetida a situação vexatória, de modo que não subsiste razão para acolhimento do pleito reparatório correspondente, na esteira da jurisprudência muito bem retratada no excerto abaixo:”

Decerto, tenho que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do seu direito. Logo, ausente o nexo causal da conduta da recorrida com os danos narrados. A recorrida apenas cobrou uma taxa para remarcação do voo atendendo o pedido da recorrente,vale esclarecer, que a tarifa contratada permitia a cobrança de taxa de remarcação, o que foi feito. Não foi cobrada multa da recorrente. Logo, a recorrida atuou dentro dos limites legais.

Portanto, inexistentes os danos morais e materiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)